Tribunal: TJBA
Processo: 8006597-62.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8006597-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DO AMAPA

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA, HELIO RIOS FERREIRA

REU: JUSCELINO LEMOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR GASPAR NONATO SEGUNDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PELO STF. ART. 52 DO CPC. LIMITAÇÃO TERRITORIAL PARA DEMANDAS CONTRA ENTES FEDERADOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória proposta pelo Estado do Amapá com o objetivo de desconstituir acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos da apelação cível nº 8000041-76.2018.8.05.0067. O acórdão rescindendo, de relatoria da Desembargadora Cassinelza da Costa Santos Lopes, confirmou sentença de primeiro grau que, em ação ordinária, reconheceu a ilegalidade de ato administrativo relativo a concurso público promovido pelo Estado do Amapá. A parte autora sustenta a nulidade da decisão com base em dois fundamentos do art. 966 do CPC: a incompetência absoluta do juízo (inciso II) e a violação manifesta a norma jurídica (inciso V), decorrente da interpretação conforme à Constituição conferida ao art. 52 do CPC pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5492 e 5337/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação territorial imposta pelo STF ao art. 52 do CPC, por meio de interpretação conforme à Constituição, torna a decisão rescindenda ofensiva a norma jurídica; e (ii) estabelecer se a superveniente restrição de competência implica nulidade por incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5492 e 5337/DF, firmou interpretação conforme à Constituição ao art. 52 do CPC, restringindo a possibilidade de ajuizamento de ações contra Estados e o Distrito Federal às comarcas situadas nos limites territoriais desses entes federados. A Corte assentou que permitir a tramitação de ações contra Estados fora de seus territórios compromete o pacto federativo e viola a autonomia administrativa dos entes subnacionais.

4.

A interpretação conforme tem eficácia normativa e vinculante, com efeitos prospectivos, de modo que decisões judiciais posteriores à sua publicação devem observá-la sob pena de nulidade por ofensa direta à norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC.

5.

Nos termos do Tema 733 do STF, a declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica — ainda que superveniente e proferida em controle concentrado — não opera automaticamente a rescisão de julgados pretéritos contrários, mas permite a utilização da ação rescisória como instrumento específico e adequado para sua desconstituição.

6.

Reconhecida a limitação territorial imposta ao art. 52 do CPC, mostra-se manifestamente violada a norma jurídica pelo julgamento da apelação realizado por tribunal diverso do Estado demandado (Bahia, em lugar do Amapá), sendo cabível a desconstituição da decisão rescindenda com base no art. 966, V, do CPC.

7.

De igual modo, a limitação territorial da competência imposta pelo STF qualifica-se como hipótese de incompetência absoluta superveniente, tornando o juízo originário carecedor de jurisdição e autorizando, por isso, a rescisão da decisão com fundamento no art. 966, II, do CPC.

8.

Assim, uma vez presente violação manifesta à norma jurídica interpretada com eficácia vinculante e reconhecida a incompetência absoluta do juízo, impõe-se a procedência da ação rescisória, com a consequente desconstituição do acórdão e extinção do feito originário sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação conforme à Constituição conferida pelo STF ao art. 52 do CPC, nas ADIs 5492 e 5337/DF, restringe a possibilidade de demandas contra Estados às comarcas situadas em seus respectivos territórios.

2.

A tramitação de ação judicial em juízo diverso do território do ente federado réu caracteriza violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da decisão com fundamento no art. 966, V, do CPC.

3.

A limitação territorial da competência firmada em sede de controle concentrado configura hipótese de incompetência absoluta superveniente, apta a justificar a desconstituição da coisa julgada nos termos do art. 966, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 52, 966, incisos II e V, e 85, § 2º; CC/2002, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 5492 e 5337/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 25.04.2023; STF, RE 730462 (Tema 733), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos desta ação rescisória n.
8006597-62.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor o ESTADO DO AMAPA e réu JUSCELINO LEMOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar procedentes os pedidos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .